Tribunal: TJBA
Processo: 8121040-23.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2024-01-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121040-23.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: JEFFERSON DA SILVA CARVALHO

Advogado(s)
:
JOAO PEDRO VASCONCELOS DE MORAES FIRMINO COSTA registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO VASCONCELOS DE MORAES FIRMINO COSTA, JUAN KEWIN NERIS DE JESUS

ACORDÃO

CRÉDITO. DECADÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE PREVÊ DESCONTOS DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS CONTRATOS. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EVENTUAL CRÉDITO AUTORAL QUE DEVE SER DEVOLVIDO NA FORMA SIMPLES EM RELAÇÃO AOS PAGAMENTOS/DESCONTOS REALIZADOS ATÉ 30 DE MARÇO DE 2021. DEVOLUÇÃO DOBRADA PARA CRÉDITOS ULTERIORES. ENTENDIMENTO MODULADO FIXADO PELO STJ NO EARE/SP 676.608. DANO MORAL. RECONHECIMENTO. IMPOSIÇÃO DE DÍVIDA IMPAGÁVEL. QUEBRA DA BOA-FÉ OBJETIVA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE COLEGIADO.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Não há no contrato uma informação clara acerca dos valores creditados e encargos incidentes, sendo que o valor descontado se refere ao valor mínimo, o que inviabiliza a quitação do valor tomado como empréstimo.

II – A comprovação da abusividade se extrai também do fato de que a inclusão automática de encargos rotativos à dívida a protrai no tempo, mantendo persistente o saldo devedor,
apesar dos descontos mensais realizados no benefício
da apelada
.

III - Impõe-se reconhecer

o princípio da conservação dos contratos, sobretudo quando observado que existiu a vontade de contratar, embora não da forma levada a termo pelo Banco Acionado. Assim, de se buscar no caso concreto solução que componha o interesse das partes, com a conversão do pacto para a modalidade de empréstimo consignado.

IV – O feito reclama liquidação da sentença para aferição de eventual saldo devedor, a ser restituído de acordo com a modulação encetada pelo STJ no julgamento do EAREsp nº 676.608/RS, o que
torna devida a restituição simples para os descontos/pagamentos indevidos realizados até 30 de março de 2021
. Em relação a pagamentos/descontos efetivados a partir de 31 de março de 2021,
a restituição deve ocorrer na forma dobrada
, consoante artigo 42, parágrafo único do CDC, visto que dispensada a comprovação de má-fé por parte do fornecedor. Sentença alterada nesse ponto,

V - Considerando-se que não houve extrapolação do dano e nem imposição de restrição creditícia ao Autor, na esteira do quanto vem sendo admitido por este Colegiado em situações correlatas, julga-se adequado o montante fixado pelo juízo primevo de R$ 5.000,00 (seis mil reais), a título indenizatório.

APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8121040-23.2022.8.05.0001

oriundo da 17ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo de Salvador que tem como Apelante o
BANCO
MASTER

S/A
e, na qualidade de Apelada
JEFFERSON DA SILVA CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA